Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-26.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONFIGURADA. NÍTIDA DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas insertas em contrato de financiamento bancário. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante requer: a) sejam mantidos os termos do contrato, pela ausência da superveniência de onerosidade excessiva decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis; b) que há necessidade de comprovação de suposta abusividade com relação aos juros pactuados, o que não ocorreu nos autos; c) que a autora seja condenada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios.
2. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que regulamenta o direito fundamental e o princípio da ordem econômica de defesa do consumidor, que traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o), que não podem ser afastadas por vontade das partes, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, todos os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, inc. IV). 2.1. Assim, verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada na cédula de crédito bancário, possível a revisão do contrato para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 2.2. A taxa de juros estabelecida no contrato foi de 71,26% ao ano, enquanto a taxa média de mercado era de 43,53% ao ano. Não há razão plausível para que a taxa de juros remuneratórios tenha sido fixada acima da média praticada pelo mercado. 2.3. Tendo em vista que coloca o consumidor em nítida desvantagem, o excesso constatado no contrato em apreço configura abusividade, devendo ser revisto, com base no Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade precípua consiste em estabelecer equilíbrio contratual a partir do incremento de regras que visem à defesa e à proteção do consumidor. 2.4. Precedente: “(...) 2. Em cédula de crédito bancário existe previsão legal expressa quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano, conforme dogmática do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. 3. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil (REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, DJe 10/03/2009).4. Viabiliza-se a revisão contratual, no intuito de extirpar as cláusulas abusivas porventura existentes, de acordo com o art. 51, incisos IV e X, do CDC. O excesso constatado no contrato em apreço configura abusividade, tendo em vista que coloca o consumidor em nítida desvantagem.” (20170610041699APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Civel, publicado no DJE: 23/7/2018).
3. Apelação improvida.